Tribunal: TJMT
Processo: 0011059-69.2018.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011059-69.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[TORRES CASA DE CARNE E CONVENIENCIA LTDA - CNPJ: 22.529.596/0001-54 (APELANTE), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0001-02 (APELANTE), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – APELANTES VÍTIMAS DE CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ESTADO NO DEVER DE SEGURANÇA PÚBLICA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade objetiva do Ente Estatal encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988.

2 – Na hipótese do presente feito, não há como afirmar que houve falha estatal no seu dever constitucional de zelar pela segurança pública, em decorrência da ausência de liame lógico e relação de causa e efeito entre a conduta omissiva estatal (inexistência de prestação do serviço de segurança pública) e o resultado danoso ocorrido.

3 – Sendo patente a ausência de nexo causal ou não demonstrado a negligência ou falha do serviço do dever estatal, imperiosa é a improcedência do pedido indenizatório.

4 – Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0011059-69.2018.8.11.0002

APELANTE: TORRES CASA DE CARNE E CONVENIENCIA LTDA, VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Torres Casa de Carne e Conveniência EIRELI – EPP e Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda. em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que,
nos autos da Ação de

Responsabilidade Civil
, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente os pedidos de danos morais e materiais.

Em suas razões recursais a parte Apelante relata que foram vítimas do crime de roubo em 3 (três) ocasiões, em razão de
reiterados atos omissivos, decorrentes da negligência e imperícia estatal quanto à segurança pública. Aduzem que a prática dos crimes de roubo ocorreu pela falha no serviço de responsabilidade do ente estatal.

Com esses argumentos, requerem o provimento do Recurso de Apelação para reformar a sentença recorrida e julgar procedente os pedidos formulados na inicial (id.
188766299
).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
188767153
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou parecer pela desnecessidade de intervenção
(id. 191083217).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá,
data da assinatura digital
.

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Torres Casa de Carne e Conveniência EIRELI – EPP e Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda. em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que,
nos autos da Ação de

Responsabilidade Civil
, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente os pedidos de danos morais e materiais.

Extrai-se da inicial que, os Apelantes ajuizaram Ação de
Responsabilidade Civil
em face do Estado de Mato Grosso, aduzindo omissão estatal quanto à segurança pública, em decorrência de reiteração dos crimes patrimoniais sofridos, o que a seu ver enseja responsabilidade civil (id. 188766285 – p. 5/28).

Na hipótese em que se discute a responsabilidade da Administração Pública decorrente dos danos causados ao particular, a responsabilidade civil objetiva estatal encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 608.880/MT.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

Sobre o tema,
José dos Santos Carvalho Filho ensina:

O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. [...] O segundo pressuposto é dano. Já vimos que não há que se falar em responsabilidade civil sem que a conduta haja provocado um dano. Não importa a natureza do dano, tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou culpa. [...] O nexo de causalidade é fator de fundamental importância para a atribuição de responsabilidade civil do Estado [...] O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal.

(CARVALHO FILHO, J. dos S. Curso de Direito Administrativo. 12. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2005. p. 448 e p. 454).

Outrossim, a
caracterização da responsabilidade mencionada está atrelada à presença de 3 (três) elementos essenciais, quais sejam: a existência do dano material ou moral; a ação imputável à parte ré; e o nexo de causalidade entre o dano e a conduta estatal.

Estabelecidas estas premissas iniciais, passo à análise das irresignações apresentadas pela parte Apelante.

O
juízo singular afastou a responsabilidade civil estatal, conforme sentença abaixo reproduzida:

Contudo, muito embora a responsabilidade seja objetiva, é possível a responsabilização subjetiva, por omissão ou pela má-prestação do serviço, impondo a comprovação de dolo ou de culpa, além do nexo de causalidade entre a ação omissiva atribuída ao Poder Público e o dano causado ao terceiro.

(...)

No caso dos autos, sem maiores delongas, a parte autora pugna pela indenização de danos decorrentes de furtos/roubos ocorridos em seu estabelecimento, sob o argumento de que houve omissão estatal na falha de prestação do serviço público.

Pois bem.

Impende ressaltar que impede ressaltar que em relação a segurança pública, o dever do réu (Estado de Mato Grosso) é realizar, da melhor forma possível, os serviços de interesse público, não havendo obrigação de resultado quando este não depende unicamente da vontade ou atuação do Estado.

Isso porque, em que pese o dever do referido ente público de garantir a segurança pública, não é capaz de eliminar a ocorrência de todos os crimes, simplesmente por não ser onipotente e nem onipresente, tampouco onisciente.

Neste sentido, necessário se faz ressaltar que o dever de prestação da segurança pública, estampado no artigo 144 da Constituição da República, não confere ao Estado a qualidade de segurador universal, de modo a ser obrigado a evitar qualquer crime cometido contra cada cidadão, sob pena de indenização, dada a impossibilidade de se promover essa vigilância específica e, se assim fosse admitido, o Poder Público responderia por todos os ilícitos penais praticados.

Desta forma, entendo que, somente quando houver a omissão diante de um dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será o ente público o responsável civil obrigado a reparar os danos sofridos.

E no presente caso, não restou caracterizada qualquer ato de negligência do Estado ou da ausência de serviço como causa da ocorrência do dano.

Ademais, não se pode dizer que o ente estatal falhou na prestação da segurança pública, ainda que no local do delito não houvesse proteção policial, pois o dever de prestar a segurança pública constitui uma obrigação de meio, e não de fim, ou seja, o Estado deve fornecer todo o aparato policial preventivo e ostensivo, tomando as providências necessárias para que os crimes sejam evitados, mas não lhe é exigido, impedir a ocorrência de todos os crimes perpetrados, razão pela qual, não pode ser imputado ao Estado de Mato Grosso, a responsabilidade civil, de forma específica em razão destes infortúnios.

(...)

Portanto, face a inexistência de prova caracterizadora da negligência do Estado ou da ausência de serviço como causa da ocorrência do dano, não se lhe pode imputar responsabilidade civil em face do ocorrido.

Desnecessário, portanto, qualquer fundamentação no que diz respeito aos danos morais, vez que estes são consequências de um ato ilícito, que não ocorreu no presente caso, de modo que, a improcedência dos pedidos iniciais, é medida que se impõe.

Em análise do cotejo probatório produzido nos autos, observa-se que a pretensão indenizatória envolve alegada ineficiência do Poder Público em garantir a segurança pública, envolvendo suposta omissão estatal quanto ao policiamento preventivo e ostensivo.

No caso em análise, registra-se que, apesar das provas carreadas nos autos acerca do crime contra o patrimônio, não há como concluir pela existência de culpa do Ente Público Estatal, por eventual ausência de policiamento ostensivo e preventivo.

Isso porque os Apelantes não apresentaram nenhum elemento visando demonstrar a ausência do policiamento ostensivo no Bairro Santa Cruz II, em Cuiabá, local dos crimes patrimoniais, conforme Boletins de Ocorrências (id. 188766285 – p. 35/38), bem como no Bairro Alto do Tarumã, em Tangará da Serra (Boletim de Ocorrência – id. 188766285 – 55/56 e 67/68), e no Bairro Novo Diamantino, em Diamantino (id. 188766285 – p. 59/64).

Extrai-se dos autos que, todas as vezes que houve solicitação para a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, o atendimento foi prestado, conforme os Boletins de Ocorrências carreados aos autos. Esse elemento afasta qualquer omissão ou ineficiência estatal quanto à segurança pública, sendo possível afirmar que o Apelado não deixou de cumprir o dever imposto no texto constitucional quanto à ordem, à paz e à tranquilidade social, nos termos do art. 144 da Constituição Federal.

Evidentemente que, de forma lógica, não é possível a segurança pública evitar ou impedir a prática de todos os crimes e, portanto, não há como imputar ao Estado de Mato Grosso uma responsabilidade ressarcitória sob o argumento de falha no sistema de segurança pública, pelo não impedimento de todas as ocorrências criminais no âmbito estadual, pois, caso contrário, aceitar tais argumentos de forma genérica, seria inviabilizar o próprio funcionamento do Poder Público.

Embora o dano sofrido pelo administrado seja incontroverso nos autos é possível afirmar, com segurança, que não há nexo de causalidade entre o evento danoso e omissão/culpa do Apelado, notadamente porque as provas dos autos não são suficientes para esclarecer a dinâmica da responsabilidade civil estatal. Aliás, não restou comprovado a falha na prestação do sistema de segurança pública com o evento danoso.

Em síntese, ausente prova do nexo de causalidade, não há que se falar na responsabilização civil do Ente Público e, portanto, não restou materializado a suscitada omissão estatal para configurar a indenização pretendida, ante a ausência de conduta ilícita (art. 186 do Código Civil), tanto no âmbito do dano moral quanto do dano material.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ASSALTO SOFRIDO PELO APELANTE NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA – FUGA DE PRESO DA CADEIA PÚBLICA LOCAL – OMISSÃO DO ESTADO NO SEU DEVER DA SEGURANÇA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - NÃO IDENTIFICAÇÃO DO ASSALTANTE – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

1. Como regra geral, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme disciplina o art. 37, §6o, da Carta Magna e, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva, ou seja, em caso de omissão do poder ou ainda falha do serviço, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, deve a parte demonstrar, além do ato ou omissão, dano e nexo causal, necessária é a presença do dolo ou culpa.

2. Não há como afirmar que a pessoa que assaltou o Apelante é um dos fugitivos da cadeia pública que, mesmo tendo sido mostrada fotos dos presos que fugiram da cadeia pública em um segundo momento, o Apelante não o reconheceu.

3. Logo, não como afirmar que houve falha estatal no seu dever constitucional de zelar pela segurança pública, ante à ausência de liame lógico e relação de causa e efeito entre a conduta omissiva estatal (fuga de presos da cadeia pública) e resultado danoso ocorrido (roubo de bens patrimoniais e hematomas do Apelante).

4. Sendo patente a ausência de nexo causal ou não demonstrado a negligência ou falha do serviço (faute du service) do dever estatal, imperiosa é a improcedência do pedido indenizatório.

5. Recurso desprovido.

(N.U 0003491-46.2015.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/5/2022, publicado no DJE 26/5/2022)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL C/C DANOS MORAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. TEORIA DA "FAUTE DU SERVICE". FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. OMISSÃO DA ATUAÇÃO DOS AGENTES POLICIAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANO OCASIONADO POR FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado por danos materiais e morais decorrentes de ato omissivo que supostamente teria facilitado a ocorrência de assalto na loja da parte autora não é objetiva, mas sim, subjetiva.

2. Ausente a demonstração de que a Administração Pública Estadual tenha sido negligente na garantia da segurança pública, por falta de policiamento no local do furto, não há que se imputar ao réu o dever de indenizar.

(TJ/MG - Apelação Cível 1.0145.15.020024-7/002, Relator(a): Des.(a) Armando Freire, 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/09/2018, publicação da súmula em 13/09/2018)

Ante o exposto,
NE
GO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e, por conseguinte, m
ajoro os honorários advocatícios em 2%, em observância ao que dispõe o § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024